Tribunal: TJDFT
Processo: 0708429-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
D E S P A C H O ID. 15930852. Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face do despacho indicado no id. 15812695, que determinou a manifestação da parte acerca do cabimento do Agravo de Instrumento. Em suas razões recursais (id. 15930852), alega que o Agravo de Instrumento foi julgado monocraticamente. De acordo com o artigo 1.021, caput, do Código de Processo Civil – CPC, “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento do tribunal.” Com efeito, observa-se que o Agravo Interno foi interposto contra despacho e não propriamente decisão da relatoria. Segundo abalizada doutrina, “os despachos ou despachos de mero expediente são atos judiciais que visam simplesmente a impulsionar o procedimento (...). Distinguem-se dos acórdãos, das sentenças e das decisões interlocutórias porque nada decidem - são insuscetíveis de causar gravame a qualquer das partes” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil comentado. 2 ed. São Paulo: RT, 2016, p.1061). Imperioso ressaltar que, por força do disposto no artigo 932, inciso III, do CPC, compete ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda, prescreve o artigo 1.001 do CPC que dos despachos não cabe recurso. Feitas tais considerações e por força do disposto nos artigos 10; 932, inciso III e parágrafo único; e 1.021, §4o, todos do CPC em vigor, intime-se o Banco agravante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de junho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator